Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716211-17.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LUDSON SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela escalada e mediante rompimento do obstáculo, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação do furto para o delito de violação de domicílio. 2. Da análise conjunta dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, tem-se que é possível a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada por elementos de prova outros que não apenas a perícia. No caso, restou amplamente provado, por meio da palavra da vítima e dos testemunhos policiais, que o réu arrebentou um quadro de distribuição de energia e tomadas com vistas a subtrair fios de eletricidade e que, para evadir do local dos fatos, pulou um muro de cerca de dois metros de altura, sendo, em seguida, preso em flagrante. Qualificadoras, portanto, mantidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao não lhe absolver da prática do crime de furto qualificado, porque: a) é cabível a aplicação do princípio da insignificância quando prejuízo material é insignificante, o bem foi restituído e a conduta não causou lesividade relevante à ordem social; b) é possível o reconhecimento da atipicidade da conduta. Sem indicar afronta a qualquer preceito, a defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, pois não houve a inversão mansa e pacífica da posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Primeiro, pois, no tocante à tese de aplicação do princípio da insignificância, a turma julgadora não teceu nenhuma consideração sobre o tema, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Segundo, considerando que, para se acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Terceiro, haja vista que, em relação ao pedido de desclassificação da conduta para a modalidade tentada, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.274.609/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015